Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739059-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Tendo em vista que se trata de levantamento de valores pagos em cumprimento de sentença, afigura-se desnecessária a intimação dos Executados na origem, conforme manifestação de ID 64147127. À d. Procuradoria de Justiça, diante da presença de interesse de menor incapaz (CPC/15, art. 178, II). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator